Tribunal: TJES
Processo: 5005479-08.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005479-08.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLI MARIA ROMAGNA
RECORRIDO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA PREVIAMENTE DESIGNADA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo por ausência injustificada da requerente em audiência de conciliação.

2. Em suas razões recursais, sustenta que a sua ausência não pode ser interpretada como abandono da causa, considerando que ficou demonstrado no decorrer do processo o interesse no andamento do feito. Afirma que o art. 485, §1º, do CPC exige sua intimação pessoal para configuração de abandono.

3. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, considerando que nos juizados especiais, a ausência do autor a qualquer das audiências leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9.099/95. Assim, demonstrado que a parte foi devidamente intimada da audiência, não há que se falar em falta de intimação pessoal, consoante expressa previsão legal da consequência, que não se excepciona no sistema dos juizados especiais. Assim, o processo deve ser extinto por ausência injustificada da parte autora em audiência previamente designada.

4.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.

Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)